Tribunal: CARF
Processo: 10480.735135/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.735135/2012-30
ACÓRDÃO
2001-007.788 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREZINHA NUNES DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
IRPF. AJUDA DE CUSTO PAGA A PARLAMENTAR NO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 87.
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas pelos membros
do Poder Legislativo a título de ajuda de custo, auxílio de gabinete e
hospedagem, destinadas ao custeio do exercício das atividades
parlamentares, exceto quando a fiscalização apurar o uso dos recursos em
benefício próprio não relacionado à atividade legislativa.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade
com a legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.788 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735135/2012-30
2
Ricardo Chiaveggato de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 03 a 30) referente a Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física dos anos-calendário 2008,2009,2010 no qual foi apurado imposto no valor de
R$ 20.432,64, acrescido da multa de ofício e juros de mora, em decorrência da apuração de omissão
de rendimentos recebidos da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco a título de “ajuda de
custo”, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
No Termo de Verificação Fiscal estão minuciosamente descritos os procedimentos e conclusões
da fiscalização, dos quais se transcreve:
22. Analisando a documentação apresentada pela contribuinte, a ela fornecida pela Assembleia
Legislativa do Estado de Pernambuco, observamos que os créditos efetuados a título de ajuda de
custo possuem valores idênticos aos dos subsídios dos parlamentares. Esse fato é um indicativo de
que a referida "ajuda de custo" se trata, na realidade, de remuneração e não reembolso de
despesas, uma vez que dificilmente os parlamentares possuiriam despesas de valores tão regulares
como os demonstrados na planilha entregue pela Assembleia.
(...)
27. O contribuinte incorreu em infração à legislação tributária caracterizada por Rendimentos
Classificados Indevidamente na DIRPF, uma vez que não ofereceu à tributação os rendimentos
creditados pela Assembleia Legislativa do Estado, a título de "ajuda de custo", referente aos anos-
calendário 2008 a 2010.
Da impugnação
O interessado apresenta a impugnação da exigência às fls. 66 a 69. Suas alegações estão, em
síntese, a seguir descritas.
A Assembleia Legislativa lastreada em decisões judiciais vem considerando indenizatórias as
aludidas verbas de ajuda de custo. Não caberia ao parlamentar discordar interpretação emprestada
tanto pela ALEPE quanto pelo Judiciário, mormente o STJ.
Preliminar
Como parlamentar entende que atuação da Administração goza de presunção de legitimidade e
não caberia a ele se insurgir contra o procedimento administrativo adotado pela Assembleia
Legislativa ao longo dos anos.
Destarte, deve a Assembleia responder por qualquer sanção decorrente de uma eventual falha,
cumprindo ao contribuinte apenas o pagamento do tributo devido.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.788 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735135/2012-30
3
Mérito
Impende fazer as seguintes ponderações:
1a- A ajuda de custo existe no ordenamento jurídico desde a primeira Constituição da República,
só não houve menção expressa nas constituições de 1937 e 1988. Os sucessivos regimentos da
Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas desde então preveem o pagamento dessa
verba.
2a - O Regimento Interno da Assembleia Legislativa, Resolução 905, de 22 de dezembro de 2008,
em seus artigos 43 e 44, regula a ajuda de custo.
3a- A natureza indenizatória da ajuda de custo está em consonância com toda a legislação, além
do regimento das Casas Legislativas de todo Brasil, especialmente o Regimento da Câmara de
Deputados.
4a -O contribuinte na condição de parlamentar acolheu a interpretação efetivada pela
Administração da Assembleia Legislativa.
5a -A controvérsia em apreço não é nova no âmbito da Assembleia Legislativa de Pernambuco já
sendo objeto de autuações anteriores pela RFB cuja discussão já chegou ao STJ.
6a - Seguindo posicionamento do STJ, considera a ajuda de custo, uma verba indenizatória e
insuscetível de tributação pelo imposto de renda.
Transferência para julgamento
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013) e no
art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013 e conforme definição da
Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi
encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.”
O lançamento foi integralmente mantido pela DRJ em decisão que restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008,2009,2010
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA. BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a informar todos os
rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de renda na declaração de ajuste anual,
independentemente de ter havido a retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é
da fonte pagadora.
NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO.
Não logrando o contribuinte comprovar a natureza indenizatória/reparatória dos rendimentos
recebidos a título de ajuda de custo paga com habitualidade, constituem eles acréscimo patrimonial
incluído no âmbito de incidência do imposto de renda.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS DE MORA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de 75%, e de
juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que
deverão ser exigidos juntamente com o imposto.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.788 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735135/2012-30
4
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Em seu recurso voluntário o contribuinte repisa os argumentos de sua impugnação
e apresenta outros sendo eles, preliminarmente, acompanhou a orientação e as informações
prestadas pela fonte pagadora, caracterizando erro escusável que afasta a multa de ofício, ao teor
de reiteradas decisões deste CARF.
No mérito, alega que verba ajuda de custo tem natureza indenizatória, sendo certo
que, na condição de parlamentar acolheu a interpretação efetivada pela Assembleia Legislativa
neste sentido, cuja matéria inclusive já foi levada ao judiciário que proferiu decisão contrária ao
entendimento fiscal, atestando a natureza indenizatória da aludida verba, portanto insuscetível de
tributação pelo imposto de renda.
Alega ainda que a matéria já se encontra sumulada neste CARF, restando clara a
insubsistência da autuação sobretudo quando confrontada com os entendimentos judicial e
administrativo atinentes. Cita jurisprudência administrativa e judicial para motivar as pretensões
recursais. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica relativas aos anos-calendário de 2008 a 2010,
importando na apuração do imposto suplementar no valor originário de R$ 41.138,40.
O contribuinte se defende alegando não ter havido omissão de rendimentos uma
vez que trata-se de ajuda de custo recebida pelo exercício da atividade regulamentar legislativa,
não constituindo tal verba em acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do patrimônio do
parlamentar, portanto de natureza indenizatória.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.788 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735135/2012-30
5
Em que pese a conclusão traçada na decisão recorrida, após detida análise, entendo
que a pretensão recursal merece prosperar. Para tanto, nos valeremos dos argumentos do colega
e ilustre julgador Wilderson Botto, ao analisar caso semelhante:
“No que tange às verbas indenizatórias, o art. 43 do CTN delimita as hipóteses de incidência e o
fato gerador do imposto de renda, devendo a imposição tributária recair sobre a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, materializada pelo produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, ou sobre proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
Emerge dos autos, que o Recorrente recebeu a verba ajuda de custo destinada à compensação de
despesas necessárias ao comparecimento às sessões legislativas ordinárias pelo exercício da
atividade parlamentar – sendo certo, diga-se de passagem, que a autuação nada se referiu ou
tratou de suposta e eventual utilização dos aludidos recursos em benefício próprio não
relacionado à atividade legislativa, apurando tão somente tratar-se de rendimentos de natureza
tributável, conforme se depreende do Relatório de Verificação Fiscal (fls. 18/30) – incorrendo em
infração à legislação tributária ao não oferecer à tributação os aludidos valores recebidos nos
respectivos anos-calendário autuados.
Não obstante, cabe salientar ser assente o entendimento de que a ajuda de custo e as verbas de
gabinete recebidas pelos membros do Poder Legislativo destinadas ao custeio do exercício das
atividades parlamentares não se constituem em acréscimos patrimoniais, logo fora do espectro de
incidência tributária, não constituindo assim fato gerador do imposto de renda, cuja matéria aliás já
se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 87:
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por parlamentares a título
de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos
em benefício próprio não relacionado à atividade legislativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto probatório
produzido e considerando que os rendimentos tidos por omitidos constituem ajuda de custo
destinada a compensação de despesas necessárias ao exercício da atividade parlamentar, ao teor
dos arts. 41 a 52 da Resolução no 905, de 22/12/2008 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado de Pernambuco) – não representando acréscimo patrimonial dada sua natureza
compensatória, portanto indenizatória – devem os aludidos rendimentos ser excluídos da incidência
tributária, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.”
Ante o exposto e em atendimento sumulado deste Conselho, entendo que o
lançamento não merece prosperar.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.788 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735135/2012-30
6

Fl. 179
DF CARF MF
Original